Tribunal: TJES
Processo: 5004209-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004209-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BRAZ DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004209-18.2025.8.08.0012

Recorrente: RODRIGO BRAZ DA SILVA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrentes Rodrigo, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (ID 18282552).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação proposta por RODRIGO BRAZ DA SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, visando à anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de decadência, bem como à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O DETRAN/ES, após o ajuizamento da demanda, procedeu ao cancelamento do referido processo administrativo. A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito, sem resolução do mérito quanto ao pedido de anulação do processo administrativo, por perda superveniente de objeto, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.

O autor interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta existência de dano moral decorrente do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente cancelado pela própria Administração Pública. O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, o que justificaria reparação por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a instauração indevida de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente cancelado pelo DETRAN/ES após o ajuizamento da ação, teria gerado dano moral indenizável ao recorrente.

6.

Entretanto, razão não assiste ao autor. Com efeito, para que se configure a responsabilidade civil do Estado por danos morais, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos. No campo da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, exige-se a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, ainda que se prescinda da comprovação de culpa.

7.

Não obstante o cancelamento administrativo do procedimento de suspensão da CNH, não se verifica nos autos a ocorrência de dano moral indenizável. Como bem pontuou o juízo de origem, não basta a mera instauração de processo administrativo para se reconhecer o abalo moral. É necessário demonstrar que a atuação estatal causou lesão a direito da personalidade ou violação à dignidade do recorrente, o que não ocorreu no presente caso.

8.A jurisprudência é firme no sentido de que o
dano moral não se presume automaticamente em hipóteses como a dos autos
, sendo indispensável a demonstração de consequências práticas gravosas decorrentes do ato administrativo. Nesse sentido:

EMENTA Recurso de apelação CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR SANÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, cabendo à parte demonstrar que extrapolou os limites aceitáveis e ensejou efetivo abalo em sua esfera íntima e não meros aborrecimentos. II. Considerando o efeito suspensivo conferido ao recurso administrativo interposto pelo art. 285, § 3º do CTB, e, portanto, a impossibilidade de o DETRAN⁄ES aplicar a sanção enquanto pendente de julgamento o recurso, verifica-se a configuração do dano material referente ao valor pago pelo recorrente para a realização do curso de reciclagem. III. Ante a necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais, diante do êxito do recorrente apenas em comprovar o dano material, foram condenadas as partes ao pagamento pro rata de custas e honorários advocatícios que, aferido o trabalho executado por ambos os causídicos, inclusive em sede recursal, foram fixados em R$500,00 (quinhentos reais) em favor de cada causídico. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer o recurso de apelação cível e conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00112500820138080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

9.

A análise dos autos revela que o recorrente não teve sua habilitação suspensa, tampouco foi privado do direito de dirigir. Não há comprovação de prejuízo concreto, tampouco de constrangimento relevante ou exposição vexatória que justifique reparação por dano moral.

10.

Ademais, cumpre observar que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Ao não apresentar qualquer prova que evidencie o efetivo abalo moral, o recorrente não se desincumbiu de seu dever processual, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória.

11.

O reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo pelo próprio DETRAN, antes mesmo de qualquer sentença judicial, é medida que revela a atuação dentro do poder-dever de autotutela da Administração Pública, e não um reconhecimento de ilicitude ou abuso. Não se pode, portanto, presumir que a atuação da autarquia, por si só, tenha causado dor, vexame ou humilhação ao recorrente.

12.

Por fim, adotar entendimento contrário implicaria verdadeira banalização do instituto do dano moral, abrindo precedentes para a judicialização de qualquer dissabor decorrente da rotina administrativa estatal, em afronta ao princípio da razoabilidade.

12.Mantém-se, portanto, a necessidade de observância à regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito — encargo do qual o recorrente não se desincumbiu.

13. Por tais razões, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, os quais, pela clareza, coerência e completude, são aqui integralmente adotados como parte integrante deste voto, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA

Tese de julgamento:

1.

O dano moral decorrente de suposta falha em processo administrativo de suspensão da CNH não é presumido, sendo imprescindível a comprovação do efetivo abalo a direitos da personalidade, não se desincumbindo do ônus probatório aquele que apenas apresenta alegações genéricas desacompanhadas de elementos concretos.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 37, §6º, da Constituição Federal; art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00112500820138080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)